Tribunal: CARF
Processo: 10240.720230/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720230/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.211 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Assunto
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ANTI-ROUBO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta produza
Relatório Circunstanciado para verificar os argumentos trazidos pela Recorrente, notadamente
em relação aos seguintes aspectos: (i) Verificar quais competências estão incluídas no débito
39930797-4, bem como analisar se os recolhimentos acostados às e-fls. 80 a 110 foram
suficientes para a quitação integral do citado débito, (ii) Informar o histórico da inscrição no
24.2.08.000274-78, para demonstrar os fatos trazidos pela Recorrente e declarar se, em
31/01/2012, a mesma estava com pedido de parcelamento em análise, mas com as parcelas em
dia.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-52.122, de 29 de outubro
de 2013, da 13a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente recebeu apresentou a opção pelo
Simples Nacional no dia 30/01/2012. Em consulta ao portal para acompanhar o pedido, tomou
ciência do indeferimento de sua opção devi à existência de débitos – Termo de Indeferimento às
e-fl. 53.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720230/2012-61
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo, em
síntese, que regularizou todas as pendências e parcelou todos os débitos até 31/01/2012 e,
portanto, não concorda com o indeferimento.
A 13a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, devido a dois débitos não
regularizados, quais sejam, débito 39.930.797-4 e inscrição no 24.2.08.000274-78. Ementa segue
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância impeditiva para o ingresso no Simples Nacional.
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. NÃO REGULARIZAÇÃO ATÉ O PRAZO LIMITE
PARA A OPÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
Constatado que os débitos motivadores do indeferimento não foram regularizados no
prazo previsto na norma, mantém-se o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/12/2013 (e-fl. 68) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/01/2014 (e-fls. 69 a 115), com os argumentos abaixo
sintetizados:
Em relação ao débito 39.930.797-4, alega a Recorrente tratar-se de débito
confessado em GFIP, enviado para a empresa em novembro de 2011, referente às competências
de 11/2008 e 02/2011. Afirma que efetuou o pagamento das referidas competências em
10/11/2011 e junta as guias da Previdência Social para comprovar.
No tocante à inscrição de no 24.2.08.000274-78, afirma ter sido objeto de
reparcelamento em 17/11/2011, através de requerimento dirigido à Procuradoria da Fazenda
Nacional, oportunidade em que pagou DARF no percentual de 10% do valor da dívida. Declara
que em 23/01/2012, foi intimada pela PGFN a recolher, como antecipação, o valor
correspondente à 2a parcela, a fim de que pudesse ser efetivamente analisado o pedido, tendo a
Recorrente efetuado o pagamento solicitado, pagando as 2a e 3a parcelas em 31//01/2012. Aduz
que em 28/02/2012, efetuou a quitação do parcelamento, junta aos autos todos os recolhimentos
efetuados.
É o relatório.
Voto
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente informa que em consulta de acompanhamento de sua solicitação
pela opção ao Simples Nacional, tomou conhecimento do indeferimento do pedido em razão da
existência dos seguintes débitos:
Lista de Débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil:
1)Débito: 36304314-4
2)Débito: 39019396-8
3)Débito: 39152877-7
4)Débito: 39930797-4
5)Débito: 39930798-2

Lista de Débitos inscritos em dívida ativa:
1)Débito - Código da Receita : 3551
Nome do Tributo : IRPJ
Número do Processo: 10240500362200892
Número da Inscrição: 2420800027478
Data da Inscrição :11/12/2008
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente, verificou
que os débitos 39930798-2, 36.304.314-4, 39.019.396-8 e 39.152.877-7, foram regularizados até
31/01/2012 através de pedidos de parcelamento. Contudo, não localizou pedido de parcelamento
para o débito 39930797-4, nem parcelamento ativo em relação à inscrição no 24.2.08.000274-78.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende que o débito 39930797-4 foi
quitado em 10/11/2011 e que, em relação à inscrição no 24.2.08.000274-78, solicitou o
parcelamento em 17/11/2011, vindo a quitar o débito em 28/02/2012, após regular pagamento
das parcelas.
Para corroborar com as suas alegações, a Recorrente juntou ao recurso voluntário
das e-fls. 79 a 110, cópia do comunicado do Débito confessado em GFIP, acompanhado de
comprovantes de recolhimentos da guia GPS, que indicam ter a Recorrente efetuado o
pagamento do débito 39930797-4, conforme exposto no Recurso Voluntário.
À e-fl. 111, demonstra que, em 18/11/2011 a Recorrente solicitou o parcelamento
da dívida inscrição no 24.2.08.000274-78, bem como, em 23/01/2012, foi intimada a pagar, no
prazo de 10 dias, a parcela correspondente a dezembro/2011, para fins de reparcelamento do
débito. Às e-fls. 113 e 114, a Recorrente junta comprovante de arrecadação das parcelas de
dezembro/2011 e janeiro/2012 , ambas quitadas em 31/01/2012, no valor determinado na
intimação. Por fim, na e-fl. 115, foi juntado comprovante de arrecadação que demonstra o
pagamento mensal mencionado pela Recorrente no dia 28/02/2012.
Diante da documentação acima comentada, entendo que o processo não se
encontra maduro para julgamento, porque não há nos autos a informação das competências que
compõem do débito 39930797-4, a fim de que possa certificar se todo o débito foi, conforme
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

declarado no recurso voluntário totalmente quitado. Outrossim, também não há nos autos a
informação se a inscrição no 24.2.08.000274-78 foi paga na sua integralidade.
Isto posto, voto em converter o presente processo em diligência, para que os autos
retornem à DRF que jurisdiciona a Recorrente, a fim de que essa produza Relatório
Circunstanciado para verificar os argumentos trazidos pela Recorrente, notadamente em relação
aos seguintes aspectos:
• Verificar quais competências estão incluídas no débito 39930797-4, bem como
analisar se os recolhimentos acostados às e-fls. 80 a 110 foram suficientes para a quitação
integral do citado débito.
• Informar o histórico da inscrição no 24.2.08.000274-78, para demonstrar os fatos
trazidos pela Recorrente e declarar se, em 31/01/2012, a mesma estava com pedido de
parcelamento em análise, mas com as parcelas em dia.
Após a elaboração do Relatório, que seja concedido vista à Recorrente para,
querendo, se manifestar sobre a diligência no prazo de 30 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital